Tribunal: TJSP
Processo: 0017777-27.2025.8.26.0000
Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Indenização Trabalhista
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – Apelação interposta pelo Município de Cruzeiro contra sentença proferida em ação proposta por servidor – Art. 131, caput e parágrafo único, da Lei Municipal no 4.586/17 – Restrição ao pagamento do adicional de horas extras – Tendo o Município, no exercício de sua autonomia legislativa, adotado como jornada diária normal o período de 6 horas, deve remunerar

Ementa:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – Apelação interposta pelo Município de Cruzeiro contra sentença proferida em ação proposta por servidor – Art. 131, caput e parágrafo único, da Lei Municipal no 4.586/17 – Restrição ao pagamento do adicional de horas extras – Tendo o Município, no exercício de sua autonomia legislativa, adotado como jornada diária normal o período de 6 horas, deve remunerar com os devidos acréscimos o labor prestado após este limite, e não apenas a partir da oitava hora – Infringência ao disposto no art. 7o, inc. XVI, e 39, § 3o, da Constituição Federal – Precedente.
INCIDENTE ACOLHIDO.